Tribunal: CARF
Processo: 13887.000232/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000232/2007-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.519 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE LEME PREFEITURA MUNICIPAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é
efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN,
conforme decisão do STJ com efeito repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou as seguintes exigências, relativas a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
13887.000227/2007-53
37.073.726-1
Obrig. Principal
Recurso Voluntário
1a TO/3a CAM
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000232/2007-66
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

13887.000228/2007-06
37.073.725-3
Obrig. Principal
Liquidado
13887.000229/2007-42
37.073.727-0
Obrig. Principal
Dívida Ativa
13887.000230/2007-77
37.073.721-0
Obrig. Principal
Recurso Voluntário
aguardando sorteio
13887.000231/2007-11
37.073.722-9
Obrig. Principal
Recurso Voluntário
aguardando sorteio
13887.000232/2007-66
37.073.723-7
Obrig. Principal
Recurso Especial
13887.000234/2007-55
37.073.724-5
Obrig. Principal
Parcelamento
O presente processo trata do Debcad 37.073.723-7, relativo a Contribuições
patronais, inclusive GILRAT, e dos empregados, incidentes sobre os valores pagos a título de
remuneração a trabalhadores denominados temporários, caracterizados na ação fiscal como
segurados empregados, no período de 01/01/1997 a 31/12/2001. A ciência do lançamento
ocorreu em 02/05/2007 (fls. 474).
Em sessão plenária de 24/08/2011, foi julgado Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2301-02.286 (fls. 593 a 600), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
Ementa: DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO, REGRA A SER APLICADA.
Conforme decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso de
ausência de pagamento parcial, ou no caso de dolo, fraude ou simulação aplica-se os
lançamentos a regra decadencial expressa no I, Art. 173 do CTN e no caso de
pagamento antecipado aplica-se a regra expressa no § 4°, Art. 150 do CTN.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do Relatório e votos que integram o presente julgado.
O processo foi recepcionado na PGFN em 05/01/2012 (Relação de Movimentação
fl. 597) e o Procurador deu-se por intimado em 13/01/2012 (Termo de Intimação de fls. 596). Em
16/01/2012, foi apresentado o Recurso Especial de fls. 599 a 629 (Relação de Movimentação de
fls. 598), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir as seguintes matérias:
- pagamento apto a trair a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN; e
- termo inicial do prazo decadencial, no caso de aplicação do artigo 173,
inciso I, do CTN, conforme o Resp/STJ no 973.733.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 654 a 655.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Do pagamento apto a trair a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN
- é consenso na doutrina e jurisprudência pátrias que, em sede de tributo sujeito a
lançamento por homologação, a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN, somente é possível
quando o Contribuinte, reconhecendo a ocorrência do fato gerador de determinado tributo, efetua
o pagamento, ainda que parcial, possibilitando ao Fisco a conferência posterior dos valores
recolhidos, contrapondo-os com os efetivamente devidos, efetuando o lançamento de ofício de
eventuais diferenças;
- assim, o pressuposto primordial para a aplicação da regra de decadência
constante do artigo 150, §4°, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo exigido;
- noutro passo, diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial
para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo
173, I, do CTN;
- reportando-se à síntese dos fatos alhures elaborada, há que se ter em vista que se
trata de lançamento de Contribuições Previdenciárias e que seus fatos geradores cingem-se a
01/1997 a 12/2001, sendo que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 02/05/2007
(fl. 470);
- muito embora não tenha ocorrido a antecipação do pagamento da exigência
tributária em todas as competências e levantamentos objeto de lançamento, o acórdão objurgado
aplicou indistintamente à espécie o artigo 150, § 4o, do CTN, para o efeito de declarar a
decadência de todos os períodos de apuração;
- no caso presente, impende destacar que não se operou lançamento por
homologação em relação a todos os períodos de apuração objetos do lançamento, afinal o
Contribuinte não antecipou o pagamento do tributo;
- o Relatório Fiscal de fls. 246 a 272, o Discriminativo Analítico de Débito de fls.
04 a 21 e os anexos não deixam dúvidas de que não houve antecipação de pagamento sobre as
competências/rubricas objetos do lançamento, em especial sobre a competência 12/2001 do
levantamento 402 - Temporários Empenhos Indiv. (fls.15), cujo fato gerador, frise-se, sequer foi
declarado em GFIP;
- noutros termos, sequer é reconhecido pelo próprio Contribuinte como fato
gerador de Contribuição Previdenciária, nos termos lançados pela Fiscalização;
- os mesmos documentos, repise-se, não deixam dúvidas acerca da inexistência de
antecipação do pagamento, ainda que parcial, da contribuição exigida em todas as
competências/rubricas declaradas pelo órgão a quo como decaídas;
- por conta disso, aplica-se ao lançamento de ofício em questão o disposto no art.
173, inciso I, do CTN;
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

- o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a combinação entre os dispositivos
do art. 150, § 4o, e 173, I, do CTN, entende que, não se verificando recolhimento de exação e
montante a homologar, ou havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o
lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação segue, respectivamente, a
disciplina normativa do art. 173, inciso I e parágrafo único, do CTN;
- assim, diante do entendimento agasalhado pelo STJ acerca da matéria
decadência em sede de recurso repetitivo, é necessário voltar a atenção para o disposto no art.
62-A do RICARF;
- partindo dessa premissa e pousando a vista sobre o caso dos autos, verifica-se
que, ao contrário do que foi reconhecido pela Turma a quo, o Contribuinte não efetuou a
antecipação de pagamento das Contribuições lançadas em relação às competências/rubricas
consideradas decaídas;
- na decisão recorrida priorizou-se apenas a aplicação do artigo 150, § 4o , do
CTN, em detrimento do disposto no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal;
- nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado das Contribuições Previdenciárias exigidas,
cujo reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN;
- para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
colimados, afigura-se óbvia a necessidade de verificar-se se o Contribuinte pagou parte do débito
tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos (cita jurisprudência do CARF);
- na rota desse pensamento, cumpre averbar que se determinado fato relevante ao
direito tributário gera Contribuição Previdenciária a cargo da empresa, nos termos da lei, o
pagamento parcial antecipado estaria configurado tão-somente se houvesse recolhimento de
valores atinentes àquele específico fato, aferindo-se a regra jurídica aplicável conforme cada
levantamento e cada específica competência;
- além dos fundamentos até aqui expendidos, é preciso ter em mente que a
indevida aplicação do art. 150, § 4o , do CTN, em detrimento da regra encartada no art. 173, I,
daquele diploma legal, tem normalmente como efeito imediato a liberação de exações relativas a
diversas competências e rubricas, já que a decadência vai corroer créditos da União em
interstícios nos quais não deveria operar nenhum efeito;
- além de permitir a extinção de créditos que, a princípio, são inteiramente
legítimos, a decisão hostilizada confere ao contribuinte o poder de beneficiar-se da sua própria
torpeza;
- isso porque ao deixar intencionalmente de recolher determinadas exações
referentes a fatos que lhes geram a incidência, e de recolher determinadas competências, com o
fim de burlar o Fisco, o entendimento aqui hostilizado ainda brinda o inadimplente com a
benesse da contagem prevista no art. 150, § 4°, do CTN, cedendo passo à extinção de créditos
relativos a diversas competências;
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

- por todas essas razões, considerando que o Contribuinte não efetuou qualquer
antecipação de pagamento, ainda que parcial, com relação às competências/rubricas consideradas
decaídas, é imperativa a aplicação do art. 173, I, do CTN ao caso dos autos, para a contagem da
decadência;
- como exemplo, pode-se citar a competência dezembro de 2001, 402 -
Temporários Empenhos Indiv. (fl. 15), em relação à qual não há a constatação de antecipação de
pagamento em nenhum elemento probatório colacionado aos autos (DAD de fls. 04 a 21;
Relatório Fiscal de fls. 246 a 272);
- sendo a norma insculpida no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
aquela à qual se subsume o caso concreto, tem-se que a competência de dezembro de 2001 não
poderia ser declarada como decaída;
- sendo o caso de aplicação da regra prescrita no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, em face da ausência de antecipação do tributo devido nas competências
consideradas decaídas, é descabido cogitar-se da decadência dos créditos tributários lançados, tal
como decidido pelo acórdão recorrido que aplicou indistintamente à causa posta sob apreciação o
art. 150, § 4o, do CTN.
- a regra de direito aplicável para aferir o prazo decadencial - art. 150, § 4o ou art.
173 do CTN - deve ser determinada conforme haja antecipação ou não de pagamento em cada
específica e individualizada competência e levantamento e não de forma generalizada como o fez
a decisão recorrida.
Do termo inicial do prazo decadencial, no caso de aplicação do artigo 173, inciso
I, do CTN, conforme o Resp/STJ no 973.733
- importa ter presente que o lançamento abrangeu as competências de 01/1997 a
12/2001 e que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 02/05/2007 (fls. 470);
- sendo a norma insculpida no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
aquela à qual se subsume o caso concreto, tem-se que a competência de dezembro de 2001 não
poderia ter sido considerada como decaída, pois o crédito somente poderia ser constituído após o
vencimento, data na qual se exigia o pagamento antecipado, ou seja, já em janeiro de 2002 (a
partir de 1o de janeiro de 2002);
- assim, o prazo de decadência possui como termo de início, a teor do art. 173,
inciso I, do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, o dia 1o de janeiro de 2003, o
qual findaria somente em 31 de dezembro de 2007, estando decaído a partir de 1o de janeiro de
2008;
- como visto, o lançamento foi cientificado ao contribuinte, 02/05/2007 (fl. 470),
dentro, portanto, do prazo decadencial de cinco anos;
- contudo, a despeito da literalidade expressa da regra jurídica invocada - artigo
173, inciso I, do CTN - o acórdão recorrido, violando o dispositivo legal em testilha, concluiu
pela ocorrência da decadência da competência dezembro de 2001;
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

- assim, não efetuando o Contribuinte o pagamento antecipado no prazo exigido
pela lei, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário deve ser contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter ocorrido, o
que, no caso da competência dezembro de 2001, conforme já ressaltado representa 1o de janeiro
de 2003;
- nesta senda, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça vem
acolhendo as alegações da Fazenda Nacional em sede de Embargos de Declaração após o
julgamento de recurso repetitivo no qual se decidiu a respeito do dispositivo aplicável para a
contagem do prazo decadencial (Recurso Especial no 973.733, cuja ementa foi publicada no DJe
de 18/09/2009), consoante se pode vislumbrar do precedente juntado;
- logo, diante das considerações acima expostas, em se tratando de tributo sujeito
ao lançamento por homologação, em virtude da constatação da ausência de pagamentos
antecipados, nos termos dos documentos anexados aos autos (DAD), do entendimento ventilado
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do
CPC (Resp. no 973.733/SC), e do disposto no art. 62-A do RI-CARF, o Fisco disporia de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado para a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN;
- a contagem decadencial na forma como decidida nos Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n° 674.497/PR é
entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça e ocorreu posteriormente ao Recurso
Especial n. 973.733/SC (Recurso Repetitivo);
- ao explicitar a contagem do prazo decadencial nos autos do EDcl nos EDcl no
AgRg no Resp no 674497/PR, o STJ não decidiu de forma distinta da que já havia se
pronunciado no REsp no 973.733/SC, apenas aclarou seu posicionamento;
- não goza de nenhum respaldo jurídico qualquer interpretação no sentido de que
houve alteração de posicionamento daquele Eg. Sodalício, pois se assim o tivesse feito, estaria
por via transversa, reformando entendimento já sedimentado em julgamento de Recurso Especial
submetido à regime repetitivo, como reiteradamente dito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do recurso, reformando-se o
acórdão recorrido para afastar a decadência relativamente à competência 12/2001.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão, do Recurso Especial e do despacho
que lhe deu seguimento em 04/06/2012 (AR de fls. 656) e, em 18/06/2012 (carimbo de recepção
à fl. 658) ofereceu as Contrarrazões de fls. 658 a 666, contendo os seguintes argumentos:
- o acórdão recorrido, com extremo acerto, fundamentou na Súmula Vinculante no
08, do STF, a impossibilidade de aplicação do artigo 45, da Lei no 8.212, de 1991, concluindo
que devem ser observadas e utilizadas as regras do Código Tributário Nacional;
- seguindo essa linha, não há como falar que houve injustiça ou que o teor do
acórdão não deva prosperar, pois nítido está que razão não assiste às alegações da Fazenda
Nacional, haja vista que sob nenhuma forma encontra-se o acórdão em contradição ou fora dos
ditames legais;
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

- diante dos argumentos acima elencados, resta patente que os lançamentos
referentes a fatos geradores anteriores a maio de 2002 (cinco anos antes da ciência da presente
autuação), encontram-se fulminados pela decadência;
Ao final, o Contribuinte pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.073.723-7, relativo a Contribuições patronais, inclusive
GILRAT, e dos empregados, incidentes sobre os valores pagos a título de remuneração a
trabalhadores denominados temporários, caracterizados na ação fiscal como segurados
empregados, no período de 01/01/1997 a 31/12/2001. A ciência do lançamento ocorreu em
02/05/2007 (fls. 474).
O Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, declarando a
decadência total do crédito tributário, qualquer que fosse o dispositivo do CTN aplicável:
- quanto ao art. 150, § 4o, entendeu-se aplicável pela existência de pagamento
antecipado;
- relativamente ao art. 173, I, a decadência foi ancorada no fato de que o “primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi tido como o
“primeiro dia do exercício seguinte ao fato imponível”.
A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que não seria aplicável o art. 150, § 4o,
do CTN, pela inexistência de pagamento antecipado; quanto ao art. 173, I, do CTN, defende que
pela interpretação correta a decadência somente abarcaria as competências até 11/2001,
restabelecendo-se a exigência da competência 12/2001.
Quanto à decadência, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, o Colegiado deve
aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado
em 12/08/2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado. Nesse passo, o acórdão recorrido assim registra:
Pela regra expressa no § 4o, Art. 150 do CTN, cabe deixar claro que o fato gerador da
contribuição previdenciária é a totalidade da remuneração paga ou creditada pelos
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.519 - CSRF/2a Turma
Processo no 13887.000232/2007-66

serviços, independentemente do título que se lhe atribua, tanto em relação ao tomador
do serviço (empresa), quanto do segurado contribuinte. Portanto, para a definição da
regra decadencial, devemos levar em conta se houve alguma antecipação de pagamento,
não por tipo de remuneração (levantamento) pois é a totalidade desses pagamentos que
se denomina Salário-de-Contribuição (SC), que é todo e qualquer pagamento ou crédito
feito ao segurado, em decorrência da prestação de serviço, de forma direta ou indireta,
em dinheiro ou sob a forma de utilidades, habituais em relação ao segurado empregado.
(...)
claro está que qualquer recolhimento está contido no termo remuneração, o que leva,
conseqüentemente, a aplicação da regra esculpida no § 4o, Art. 150 do CTN. Assim,
como há demonstração nos autos de que houve recolhimento parcial nas competências
que levam a aplicação do disposto no §4o, Art. 150 do CTN, fls. 0121, e como o
lançamento ocorreu em 05/2007, ficam excluídas as contribuições apuradas até a
competência 04/2002, anteriores a 05/2002, levando, também, a exclusão total do
lançamento.
Com efeito, o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) de fls. 121 (e-fls.
123) mostra que efetivamente foi efetuado recolhimento antecipado, portanto cabível a aplicação
do art. 150, § 4o, do CTN. Assim, considerando-se que a ciência do lançamento ocorreu em
02/05/2007 (fls. 474), restam fulminadas pela decadência as competências até 04/2002. Como o
lançamento em tela abrange até a competência 12/2001, conclui-se que efetivamente o total do
lançamento encontra-se decaído.
Declarada a decadência total pela aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, torna-se
despicienda a verificação acerca da aplicação do art. 173, I, do CTN, que de toda a sorte já foi
objeto da Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
E nesse passo, restaria em aberto a competência 12/2001, porém já restou
assentado no presente voto que considerou-se ocorrido o pagamento antecipado, aplicando-se
assim o art. 150, § 4°, do CTN.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital